Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722459-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Após intimado para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante (ID 30765850), o Distrito Federal também opôs ED (ID 31296264) em face do acordão proferido. Analisando os expedientes dos autos, consta que o Distrito Federal registrou ciência da publicação do acórdão em 27/10/2021. Entretanto, os Embargos de Declaração foram opostos pelo ente somente em 7/12/2021 (ID 31296264). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Distrito Federal demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do ED. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator